Tribunal: STF
Processo: RE 366185
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Contribuição para custeio de assistência médica.
3. Contribuições que incidem sobre pensões no período anterior à EC
20/98. Legitimidade. Precedentes. 4. Embargos de declaração
acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário